Tribunal: TJES
Processo: 5004550-85.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fiscalização; Garantias Constitucionais; Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 03/04/2023

Sessão: 03.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DE COMPETITIVIDADE
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uida
m os autos
de
embargos de declaração oposto
s

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
ID 3942985
)
, com vistas ao esclarecimento de
omissão

supostamente existente
s
no v. acórdão de
ID 3339471
.

Trata-se
n
a origem de
Mandado de Segurança

impetrado

por
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
, em face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
, que realizou o descredenciamento da impetrante do Compete/ES sem a devida notificação prévia.

No
ID 3714341 consta o julgamento
pela Primeira Câmara Cíveis Reunidas,
deste Mandado de Segurança,
do qual resultou
o A
córdão de ID 3339471
,
em que
à unanimidade,
CONCEDEU a segurança.

Vejamos:

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL COMPETE-ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 002/2020 DA SECTIDES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
. a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES
2.
Documentos colacionados aos autos (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES.
3
. Previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver.
4
. O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização.
5.
Concedida a segurança.
6
. Agravo interno prejudicado.

Referido acórdão é, por sua vez,
neste momento,
alvo de recurso de
embargos de declaração
oposto
s

pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
ID 3942985
)
.

Em suas razões recursais,
o
embargante
a
lega
que o
decisum
objurgado
padece do vício de

omissão
,
pois
o acórdão em análise
não teria
se manifestado sobre o
“
ferimento ao princípio da legalidade”.

Aponta
que a legalidade da sanção imposta é a única maneira do Estado em impedir que contribuintes se furtem ao devido cumprimento de suas obrigações.

Assim
, requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos.

A parte embargada
C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA,
ao apresentar as contrarrazões recursais (
ID 4084921
) alega que os embargos de declaração apresentados pelo embargante é manifestamente protelatório, e que, visa tão somente, rediscutir a matéria.

Assim, pleiteia pelo improvimento dos presentes embargos.

Pois bem.

É sabido que o
s embargos de declaração
s
ão cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Nesse tocante, não verifico vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.
O
acórdão
de
ID 3339471,

fundamenta
adequada
mente
e suficientemente
os motivos da concessão da ordem,

sem apresentar
obscuridade,
contradição,
omissão

ou erro material
que afete
m
sua correta interpretação
.
O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência.

Dos próprios termos d
a
embargante em suas razões recursais,
constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado,
pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no
proferimento do
voto
,
aduzindo
que referido acórdão não se manifestou
sobre o
“
ferimento ao princípio da legalidade”
,
bem como não teria se
atentado que
a legalidade da sanção imposta é a única maneira do Estado em impedir que contribuintes se furtem ao devido cumprimento de suas obrigações.

C
ontudo,
é
facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrent
ou

e fundamentou devidamente as razões
do entendimento
afirmando que
“
O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização”
.
Para melhor elucidação
reproduz
o
trecho do voto
de
minha
relatoria:

“
(...)
R
eferida norma é clara no sentido de que para a realização da exclusão da beneficiária do Compete/ES cuja solicitação tenha origem na Secretaria da Fazenda (Sefaz), a empresa deve ser notificada por e-mail já cadastrado, para que no prazo de 30 (trinta) dias corridos, seja apresentado a documentação comprobatória da regularidade fiscal, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Consoante documentos colacionados (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES.

Assim, ao ser previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver.

(...
)

Depreende-se portanto que o ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização.

(
...)

Portanto,
nota-se que
todos os pontos abordados como omissos, foram devidamente enfrentados e
muito bem fundamentado.
Pormenorizando no voto, justamente, que a Administração Pública deixou de seguir as normas procedimentais, por ela estabelecidas.

Portanto,
não há omissão a ser sanada no acórdão
ora impugnado.

A
ssim, e
m q
ue pese o esforço d
o
embargante em tentar caracterizar a existência de
vício
s
que, em tese, autorizaria
m
o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que
o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise
d
o
Mandado de Segurança
.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
ID 3942985
)
e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
,
mantendo
intacto o acórdão guerreado (
ID 3339471
).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2023 às 15:04:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45588008032023
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5004550-85.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GERENTE DE COMPETITIVIDADE
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA OMISSÃO. TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo o não pronunciamento sobre o “ferimento do princípio da legalidade”. 4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência pátria. 5. Pronunciamento expresso de que “ao ser previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver.” 6. Omissão não demonstrada. 7. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.